Tribunal: TJMT
Processo: 1027105-11.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027105-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MEGA TRUCK MECANICA - EIRELI - CNPJ: 20.710.788/0001-37 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO
–

RECURSO DE APELAÇÃO –
OFENSA À COISA JULGADA
– APELO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
No caso dos autos, insurge a parte apelante de sentença que apenas cumpriu com o efeito translativo
aplicado, em sede de agravo de instrumento,
que determinou a extinção d
a ação originária.

2.
Dessa forma, considerando que
a matéria
apelada
está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, somente poderá ser desconstituída pela via da ação própria.

3.
Recurso
i
nadmissível e não conhecido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis (MT) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, extinguiu o feito, em cumprimento à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1021817-57.2022.8.11.0000 que aplicou o efeito translativo ao determinar a extinção da demanda, ante a ocorrência da prescrição para cobrança do crédito tributário
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte apelante aduz, em síntese: a
(i)
nulidade da sentença, porquanto ainda não transitada em julgado a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento; e
(
ii
)
ausência de decadência e/ou prescrição da CDA
executada.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis (MT) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, extinguiu o feito, em atenção à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1021817-57.2022.8.11.0000 que aplicou o efeito translativo ao determinar a extinção da demanda, ante a ocorrência da prescrição para cobrança do crédito tributário.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Conforme se extraí dos autos, o d. juízo
a quo
para extinguir o feito assim entendeu (Id. 207364613):

“Vistos etc.

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento de Id. 117995153
julgou extinta a presente ação ao aplicar o efeito translativo, lance-se o código de extinção do presente feito e dê baixa definitiva
.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências”.
[sem destaque no original]

Isso porque nos autos do agravo de instrumento n. 1021817-57.2022.8.11.0000 foi aplicado pelo relator do recurso à época, o efeito translativo conhecendo da prescrição para cobrança dos créditos tributários e, consequentemente, determinando a extinção da demanda:

“Portanto,
reconhecida a prescrição para cobrança do crédito tributário
descrito na CDA 35532/2020, no valor de R$ 17.054,23 (dezessete mil, cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos),
aplico o efeito translativo a este Agravo de Instrumento e julgo extinta a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003.

Forte nesses argumentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo município de Rondonópolis. Ainda, reconhecida a prescrição, aplico o efeito translativo a este Agravo de Instrumento e JULGO extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, nos termos do artigo 487, II, do CPC.”.
[sem destaque no original]

Portanto, verifica-se que o e. Tribunal de Justiça aplicou o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, extinguindo o feito originário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, por ter constatado, de plano, questão de ordem pública a ser sanada.

Logo, é incabível a interposição do recurso de apelação contra sentença que apenas cumpriu determinação imposta por decisão proferida no 2° grau de jurisdição que inclusive já transitou em julgado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OFENSA A COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PROCESSO EXTINTO.

1. Não poderia ter o juízo a quo proferido sentença de mérito, concedendo a segurança pretendida pela empresa licitante, em razão da decisão de segunda instância em Agravo de Instrumento que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

2. A procedência do presente apelo, para anular a r. sentença, de forma a prevalecer o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 4002806-25.2018.8.04.0000, julgando extinto o processo com resolução do mérito, é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-AM - AC: 06177098120188040001 AM 0617709-81.2018.8.04.0001, Rela. Desa. Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 17/11/2021)
[sem destaque no original]

Assim, considerando que não há nulidade na sentença de extinção proferida pelo d. juízo
a quo
, como suscitado pela parte apelante e que as razões de apelação foram fundamentadas em matéria já discutida e transitada em julgado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Deste modo, a matéria que a parte apelante traz em seu recurso está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, que somente poderá ser desconstituída pela via da ação própria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024